Tribunal: STJ
Processo: 5000565-44.2017.8.21.0155
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2438435 - RS (2023/0285929-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRENZEL INDUSTRIA DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
CAMILLE MARTINI MENEZES - RS80576
JOÃO VICTOR SCHORN TEDESCHI - RS132126
INTERES.
: FRENZEL INDUSTRIA DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME CASULO VELHO - RS045952
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
3. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC e não demonstra, clara e
objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão
recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52440685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c5901bb0-32ca-46c1-b97d-4d7da87cc6b9

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c5901bb0-32ca-46c1-b97d-4d7da87cc6b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2438435 - RS (2023/0285929-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRENZEL INDUSTRIA DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
CAMILLE MARTINI MENEZES - RS80576
JOÃO VICTOR SCHORN TEDESCHI - RS132126
INTERES.
: FRENZEL INDUSTRIA DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME CASULO VELHO - RS045952
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
3. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC e não demonstra, clara e
objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão
recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51632877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:07
Código de Controle do Documento: 08b48fb8-35df-458e-ba4e-8c9f7bd17c34

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 723-727) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 716-719),
mantendo a inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões, a parte reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional,
destacando que "A agravante opôs Embargos de Declaração no TJRS apontando
omissões centrais: (a) a legitimidade da empresa que custeou integralmente os prêmios
do seguro; (b) a conduta contraditória da seguradora, que em sede administrativa jamais
contestou a legitimidade da Frenzel, limitando-se a alegar prescrição. Esses pontos não
foram enfrentados no acórdão recorrido. A rejeição dos embargos, sem análise efetiva,
" (fl. 724).
configura violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e do
IX, da CF
art. 93,
Alega a inaplicabilidade da
pois "
Súmula n. 211/STJ,
invocou reiteradamente,
desde a inicial, Apelação, Embargos e REsp, os arts. 705, 757, 792, 801 CC, 6o, 267 e
" (fl. 724). Assim, nos "
924 CPC e arts. 2o, 3o, 47 e 54 CDC
termos do
do CPC,
art. 1.025
" (fl. 724).
a matéria resta prequestionada fictamente
Sustenta não ser caso de incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
afirmando que "fatos relevantes são incontroversos: a agravante custeou
integralmente o seguro, sem descontos em folha; a seguradora recebeu as
comunicações administrativas da empresa; a negativa administrativa da Icatu foi
exclusivamente por prazo prescricional. A controvérsia, portanto, é eminentemente
jurídica: se, à luz do
do CC e do CDC, a subestipulante que assume os custos
art. 757
e atua na gestão do seguro pode ser considerada beneficiária legítima para pleitear
"
reembolso (fl. 725).
Acrescenta que a "Icatu jamais alegou ilegitimidade ativa em sede
administrativa, recebendo as comunicações da Frenzel como parte legítima. Apenas
Documento eletrônico VDA51632877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:07
Código de Controle do Documento: 08b48fb8-35df-458e-ba4e-8c9f7bd17c34

em juízo levantou a preliminar de ilegitimidade. Tal conduta afronta o princípio da boa-
fé objetiva (art. 422 CC) e o CDC (arts. 2o, 3o, 47 e 54), configurando vedação ao
venire contra factum proprium" (fl. 725). Nesse contexto, a "discussão é de direito, não
" (fl. 725).
de prova
Indica precedente "
" (fl.
específico da Terceira Turma (REsp 2.004.461/SP)
726), defendendo que o referido julgado "se aplica ao caso presente, no qual a
Frenzel, como subestipulante e custeadora integral do seguro, busca a indenização
securitária em nome próprio, em decorrência de valores que adimpliu em favor de
" (fl. 726).
seus empregados
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 732-736).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 716-719):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da inexistência de violação de lei federal e da
incidência das Súmulas n. 5, 7 e 211 do STJ (fls. 604-608).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 486):
APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SINISTRO
ENVOLVENDO
ACIDENTE
DE
EMPREGADO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
EMPREGADORA.
SUBESTIPULANTE.
1) Segundo o
, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o
art. 757, caput
segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos
assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na
apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a
interpretação extensiva, nem analógica.
2) A apelante, na qualidade de subestipulante, é parte ilegítima para
buscar eventual direito de regresso ou cobrança de valores,
considerando que o pagamento do capital segurado somente pode ser
alcançado aos beneficiários instituídos na apólice, que, no caso, são os
funcionários. Ademais, salienta-se que não há qualquer disposição
contratual sobre cobertura securitária para a empresa garantir o
resultado de condenações em eventuais reclamatórias trabalhistas.
Logo, a apelante não figura como beneficiária.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
Documento eletrônico VDA51632877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:07
Código de Controle do Documento: 08b48fb8-35df-458e-ba4e-8c9f7bd17c34

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 513-519).
Nas razões do recurso especial (fls. 527-548), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial
art. 105,
e violação dos seguintes dispositivos legais:
(a) arts. 93, IX, da CF, 11, 140, 489, II, III, e § 1o, III e IV, 494, II, 1.013, § § 1o,
2o, 3o, I, II, III, IV, 4o, 5o, e 1.022, II, do CPC, apontando nulidade do acórdão
recorrido, "uma vez que os dispositivos legais dos embargos não foram
integralmente apreciados na decisão da apelação, então o v. arresto a quo ao
se omitir de enfrentar, forma explícita, a matéria aduzida nos embargos de
declaração, também, deixou de fundamentar, com as razões pelas quais
entendeu o v. acórdão recorrido, que deveria afastar o direito da recorrente de
a UM igualdade de condições às partes e a DOIS se abster do devido
" (fl. 541) e
enfrentamento da supressão de instância e impugnação específica
cerceamento de defesa, pois o TJRS "não analisou a prova nem mesmo
explicou por qual motivo não há prova cabal, e qual seria a referida prova
cabal? Simplesmente se limitou a isso, dispensar sem fundamentação por qual
razão o passivo que justificaria qualquer recuperação judicial não é prova cabal
" (fl. 542),
o que é essa prova cabal
(b) arts. 705, 757, 792 e 801 do CC, 6o e 267, § 3o, do CPC, em razão da "
obrigação da seguradora pagar a quem, tem legítimo interesse relativo a
" (fl. 534),
pessoa ou coisa
(c) arts. 2o, 3o, 47, § 4o, e 54 da
por "
Lei n. 8.078/1990,
aplicação do CDC a
relação de seguro com a consequente interpretação da norma mais benéfica
" (fl. 534).
ao consumidor
Acrescentou que "não cabe à recorrida eximir-se do
pagamento a que se obrigou a partir do contrato de seguro firmado com a
recorrente, motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento à título de
reembolso dos valores adimplidos pela empresa segurada em prol dos seus
anteriores funcionários, dentro dos limites da contratação, já que evidente a
" (fl. 535), e
sua boa-fé em toda a relação contratual
(d) arts. 199, I e II, e 200 do CC, 924 do CPC, aduzindo interrupção da
prescrição, pois que "até o momento prévio à propositura da presente ação
judicial, as execuções ainda não restaram extintas, em decorrência da
satisfação da obrigação (art. 924, inciso II, do Novo CPC - Lei n°. 13.105
/2015), encontrando-se, em verdade, na pendência de análise definitiva quanto
aos embargos de arrematação, opostos no dia 31 de outubro de 2016, isto é,
[...] o segurado, ora suplicante, ainda não contou com a ciência do fato gerador
da pretensão, no que tange ao efetivo adimplemento do montante reconhecido
a título de indenização por incapacidade laboral" (fl. 538). Na hipótese, "está-se
diante de direito de regresso do segurado, relativamente à crédito adimplido
em prol de seu anterior empregado, em decorrência de reclamação trabalhista,
originalmente objeto de garantia, por meio de contrato de seguro, por parte da
ora suplicada, do qual se investiu Frenzel [...], em virtude do pagamento da
indenização pela Ocorrência do sinistro. Ou seja, o adimplemento da
indenização trabalhista, sem a possibilidade de que, no bojo da reclamatória,
restasse perfectibilizada a intervenção de terceiros, especificamente,
denunciação da lide (art. 125 a 129 do supra referido Diploma Legal), culminou
no acionamento da seguradora, pelo ora credor, ou seja, a partir disso, a
suplicante se investiu no direito de cobrar da ré garantidora os prejuízos
" (fl. 539).
suportados com o pagamento da indenização
Acerca do dissídio interpretativo, aponta julgado do STJ para reforçar a tese de
"legitimidade para cobrança pelo (sub) estipulante em desfavor da seguradora"
(fl. 547).
Contrarrazões apresentadas (fls. 593-600).
Documento eletrônico VDA51632877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:07
Código de Controle do Documento: 08b48fb8-35df-458e-ba4e-8c9f7bd17c34

No agravo (fls. 618-633), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 637-642).
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por Frenzel Indústria de
Borrachas e Plásticos Eireli - EPP contra Icatu Seguros S/A, objetivando a
condenação da seguradora ao pagamento de R$132.363,40, decorrente da
cobertura de invalidez permanente por acidente. Na inicial, a demandante
menciona que as ex-funcionárias Carmem Muller e Neici da Silva Haag
figuravam como seguradas, sofreram acidente de trabalho e ajuizaram
reclamatórias trabalhistas, as quais foram julgadas procedentes. Como
subestipulante e beneficiária, a empresa autora busca em demanda regressiva
de seguro em grupo o ressarcimento dos valores indenizatórios pagos pela
justiça laboral.
O Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Portão-RS acolheu a preliminar de
ilegitimidade ativa da autora arguida pela parte ré, extinguindo o feito sem
resolução de mérito, nos termos do
VI, do CPC.
art. 485,
Com base na apólice e nas condições gerais do seguro, o Tribunal manteve a
sentença, consignando expressamente que não haveria "qualquer disposição
contratual sobre cobertura securitáira regressiva para a empresa garantir o
resultado das condenações em eventuais reclamatórias trabalhistas" (fl. 490).
Logo, a empresa Frenzel não poderia figurar como beneficiária.
O inconformismo não prospera.
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se
acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, não há falar em afronta aos arts. 11, 140, 489, 494, II, e 1.022 do
CPC, pois a parte agravante limitou-se a apontar violação dos referidos artigos,
não especificando, de forma clara e precisa, como e em que medida o acórdão
recorrido os teria afrontado.
Portanto, incide no caso, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
O conteúdo jurídico dos arts. 199, I, II, 200, 705, 792 e 801 do CC, 2o, 3o, 47, §
4o, e 54 da
6o, 267, § 3o, e 924 do CPC, não foi objeto de
Lei n. 8.078/1990,
análise pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração. Ausente o requisito do prequestionamento, aplica-se a Súmula n.
211 do STJ. Ressalte-se que não há falar em contradição por se afastar a
alegada violação do
do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do
art. 1.022
recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente
possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto,
ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos suscitados pela parte.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado, o qual considerou "claras as
condições contratadas, e quais são os seus segurados, a apelante" (fl. 491),
ora agravante, "na qualidade de subestipulante, é parte ilegítima para buscar a
cobrança de indenização securitária, considerando que o pagamento do capital
segurado somente pode ser alcançado aos beneficiários instituídos na apólice,
que, no caso, são os funcionários" (fl. 491), demandaria interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
Nesse sentido, "a incidência da
sobre o tema objeto da suposta
Súmula 7/STJ
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do
Documento eletrônico VDA51632877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:07
Código de Controle do Documento: 08b48fb8-35df-458e-ba4e-8c9f7bd17c34

III, da Constituição Federal" (AgRg no
Relatora
art. 105,
AREsp n. 97.927/RS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
17/9/2015,
.
28/9/2015)
Para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos
paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente
não se desobrigou desse ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários em favor da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do
pois na origem a verba honorária foi estabelecida
art. 85,
CPC/2015,
no percentual legal máximo.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, a empresa recorrente ajuizou ação de cobrança contra a
seguradora, ante a negativa de pagamento do capital segurado, defendendo ser titular
de um seguro para invalidez permanente por acidente e que duas funcionárias suas
ficaram incapacitadas para o trabalho.
O Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Portão-RS acolheu a preliminar de
ilegitimidade ativa da autora arguida pela parte ré, extinguindo o feito sem resolução de
mérito, conforme o
VI, do CPC.
art. 485,
Com base na apólice e nas condições gerais do seguro contratado, o Tribunal
de origem negou provimento à apelação, consignando expressamente que não haveria "
qualquer disposição contratual sobre cobertura securitária regressiva para a empresa
" (fl. 490).
garantir o resultado das condenações em eventuais reclamatórias trabalhistas
Logo, a empresa Frenzel não poderia figurar como beneficiária.
Como dito, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Conforme demonstrado na decisão agravada, a alegada ofensa aos arts. 11,
140, 489, 494, II, e 1.022 do CPC não merece prosperar, porquanto a parte agravante
limitou-se a apontar violação dos referidos artigos, não especificando, de forma clara e
precisa, como e em que medida o acórdão recorrido os teria afrontado. Portanto,
incide por analogia a Súmula n. 284 do STF.
Além disso, a apresentação pormenorizada dos vícios em sede de agravo
interno não supre a falha, tendo em vista a preclusão.
O conteúdo jurídico dos arts. 199, I, II, 200, 705, 792 e 801 do CC, 2o, 3o, 47, §
4o, e 54 da
e 6o, 267, § 3o, e 924 do CPC não foi objeto de análise pelo
Lei n. 8.078/1990
Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração. Ausente o requisito
Documento eletrônico VDA51632877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:07
Código de Controle do Documento: 08b48fb8-35df-458e-ba4e-8c9f7bd17c34

do prequestionamento, aplica-se a Súmula n. 211 do STJ. Ressalte-se que não há falar
em contradição por se afastar a alegada violação do
do CPC e, ao mesmo
art. 1.022
tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é
perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no
entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos suscitados pela parte.
A 6a Câmara Cível do TJRS considerou "claras as condições contratadas, e
" (fl. 491), ora agravante, "
quais são os seus segurados, a apelante
na qualidade de
subestipulante, é parte ilegítima para buscar a cobrança de indenização securitária,
considerando que o pagamento do capital segurado somente pode ser alcançado aos
" (fl. 491).
beneficiários instituídos na apólice, que, no caso, são os funcionários
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias originárias – ilegitimidade de parte – exigiria interpretação das cláusulas
contratuais e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Acerca da divergência, "a incidência da
sobre o tema objeto da
Súmula 7/STJ
suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea 'c' do art. 105,
" (AgRg no
Relatora Ministra Maria
III, da Constituição Federal
AREsp n. 97.927/RS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
17/9/2015,
28/9/2015)
Para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico,
que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram
por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
circunstâncias. Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51632877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:07
Código de Controle do Documento: 08b48fb8-35df-458e-ba4e-8c9f7bd17c34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.438.435 / RS
Número Registro: 2023/0285929-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00291545820208217000 50005654420178210155
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRENZEL INDUSTRIA DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA
OUTRO
NOME
: FRENZEL INDUSTRIA DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME CASULO VELHO - RS045952
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
CAMILLE MARTINI MENEZES - RS80576
JOÃO VICTOR SCHORN TEDESCHI - RS132126
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRENZEL INDUSTRIA DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
CAMILLE MARTINI MENEZES - RS80576
Documento eletrônico VDA52421359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:15
Código de Controle do Documento: fa3a023e-299b-4181-a49d-7e878ba68aee

JOÃO VICTOR SCHORN TEDESCHI - RS132126
INTERES.
: FRENZEL INDUSTRIA DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME CASULO VELHO - RS045952
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:15
Código de Controle do Documento: fa3a023e-299b-4181-a49d-7e878ba68aee